Tribunal: TJSP
Processo: 1008231-82.2018.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Apelação cível – Reexame necessário dispensado em razão do valor – Anulatória de débito tributário – Autuação e imposição de multa com fundamento nos efeitos retroativos da declaração de inidoneidade de terceiro com quem o contribuinte tratou comercialmente – Regularidade da documentação fiscal e ocorrência das operações de remessa para industrialização e respectivo retorno atestados por

Ementa:
Apelação cível – Reexame necessário dispensado em razão do valor – Anulatória de débito tributário – Autuação e imposição de multa com fundamento nos efeitos retroativos da declaração de inidoneidade de terceiro com quem o contribuinte tratou comercialmente – Regularidade da documentação fiscal e ocorrência das operações de remessa para industrialização e respectivo retorno atestados por perícia contábil e pelo relatório fiscal circunstanciado – Anulação do auto de infração – Sentença mantida – Reexame necessário não conhecido e recurso desprovido